Tribunal: CARF
Processo: 11065.900699/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900699/2011-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.798 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, substituída pelo Conselheiro Thiago
Dayan da Luz Barros (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), tendo em vista a não homologação das
compensações formalizadas nas DCOMP abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo
negativo de IRPJ do Exercício 2009 (ano-calendário 2008), conforme fundamentos ora
transcritos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900699/2011-32
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório no
913288568, constou que não teriam sido confirmadas as seguintes antecipações informadas na
DCOMP como integrantes do crédito:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 11/03/2011 (sexta-feira), a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 11/04/2011, na qual invoca em seu favor a ocorrência de erro de
preenchimento da DCOMP, e os princípios da legalidade, da verdade material e do inquisitório
na investigação dos fatos tributários, nos termos a seguir transcritos:
a) Na DIPJ 2009 - Ano-calendário 2008, a Manifestante apurou e demonstrou
saldo negativo no montante de R$ 637.546,65, tal como se pode verificar
da linha 19 da Ficha 12A (doc. 4). Ao examinar o Despacho Decisório ora
contraditado a Manifestante constatou que a insuficiência de crédito
apontada decorre da não inclusão, no PER/DCOMP, do imposto retido por
Indac Indústria, Administração e Comércio S.A., conforme se verifica do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IRRF (doc. 5) e
que foi informado no item 13 da Ficha 54 da DIPJ 2009 (doc.6).
b) Este crédito integrou o saldo negativo utilizado nas compensações de que
tratam os PER/DCOMPs não homologados ou homologados apenas
parcialmente.
c) Destarte, o crédito compensado existe e restou comprovado, a não
homologação somente se deu devido a equívocos cometidos pela
Manifestante no cumprimento das obrigações acessórias vinculadas à
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

efetivação da compensação, mais precisamente, na demonstração do IRRF
no campo apropriado do PER/DCOMP.
d) Tratando-se, pois, de erro formal, invoca o princípio da verdade material
como supedâneo para requerer a homologação das compensações
efetivadas com o crédito devidamente demonstrado ao longo da presente
manifestação.
e) Requereu a homologação das compensações em litígio, e protesta por
todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental,
diligência ou prestação de esclarecimentos.

O Acórdão ora Recorrido (14-88.603 - 13a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “o saldo das retenções
incidente sobre as receitas de juros sobre o capital próprio passível de ser utilizado como
dedução no encerramento do período de apuração é de apenas R$ 5.209,32 (R$ 1.738.767,28 -
R$ 1.733.557,96)”.
Concluiram ainda que “Os rendimentos de aplicações financeiras (3426)
informados pela contribuinte representam apenas 49,47% (R$ 1.479.435,20 / R$ 2.990.602,68)
das receitas informadas nas DIRF pelas fontes pagadoras, o que autoriza validar apenas 49,47%
das retenções, ou seja, R$ 312.808,97”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
152 dos autos, alegando em síntese:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

a) Do princípio da verdade material: “Por força destes princípios e seus
postulados lógicos, o Fisco NÃO ESTÁ LIMITADO aos meios de prova
proporcionados pelo contribuinte em atenção ao seu dever de colaboração,
porque no procedimento administrativo se busca a VERDADE
MATERIAL”;
b) Devido processo legal. Nulidade da decisão: Afirma que é fato
incontroverso que as retenções de IR informadas pela Recorrente na DIPJ
e nos autos são reais e efetivas; caso a autoridade competente (fiscal da
DRF incumbido de analisar o crédito e as compensações) tivesse dúvida
acerca destes fatos deveria ter intimado o contribuinte a prestar
informações e, não sendo estas satisfatórias, este fato deveria constar como
fundamento e motivação do Despacho Decisório que deixou de homologar
as compensações em testilha para, desta forma, permitir a Recorrente o
exercício do contraditório e a ampla defesa, noutros termos, pudesse
rebater as alegações do Fisco.
c) Pelo exposto salta aos olhos a nulidade da decisão recorrida em face de
flagrante desrespeito ao princípio do devido do processo legal. Neste
sentido, calha trazer a baila, exemplificativamente, entendimento do
CARF esposado no acórdão n° 2402-004.144 da 4a Câmara/2a Turma do
CARF.
d) Em respeito ao devido processo legal o Despacho Decisório proferido pelo
Delegado da Receita Federal, autoridade competente para apreciar os
pedidos de compensação, deveria conter em sua motivação expressa
menção ao alegado não oferecimento à tributação da totalidade das
receitas financeiras informadas nas DIRF permitindo, desta maneira, que a
Recorrente esclarecesse que isso decorre do fato de que receitas
financeiras são tributadas pelo regime de competência, enquanto a
retenção na fonte se dá apenas no resgate das aplicações, ou seja, pelo
regime de caixa, tudo em conformidade com a legislação de regência,
como se verá alhures.
e) Tributação das receitas financeiras pelo regime de competência: entre
os anos 2005 e 2008 a Recorrente tributou R$13.561.500,83 (regime de
competência), conforme registrado em sua contabilidade e declarados na
Ficha 06A das respectivas DIPJ; por sua vez, as fontes pagadoras
informaram o pagamento de R$ 12.863.207,88 (regime caixa), tudo
demonstrado nas Fichas 50 (2005) e 54 (2006 a 2008), ou seja, tributou R$
698.292,95 a mais do que as fontes pagadoras informaram nas DIRF.
f) Duração razoável do processo. Cláusula pétrea e direito fundamental
do contribuinte. Suspensão da incidência de juros de mora.
Enriquecimento ilícito: “Note-se, pois que o prazo de 360 dias é cogente e
em não sendo observado há que gerar consequências, sanções à
Administração Tributária de forma a dar efetividade aos comandos
constitucional e legal e para que se cumpra a decisão judicial vinculante,
eis que se trata de Recurso Especial representativo de controvérsia, nos
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

termos do art. 543-C do CPC”. Situações idênticas regem-se por razões ou
fundamentos jurídicos idênticos, desta forma, se cabe juros nos pedidos de
ressarcimento de tributos depois de decorridos 360 dias, a contar do
pedido de ressarcimento, modo evitar o enriquecimento sem causa ou
ilícito do Estado, cabe, por evidente, a não cobrança (suspensão) de juros
após decorridos 360 dias do protocolo da manifestação de inconformidade.
g) A inércia e comodismo do Fisco não pode se constituir num prêmio de
cunho econômico e financeiro com a cobrança indevida e inaceitável de
juros o que reclama uma posição do julgador não apenas verbalizada pela
simples constatação de um cenário que impõe a negligência e mora do
Estado em prejuízo exclusivo e único do contribuinte, mas que exige uma
decisão no sentido de pôr cobro a tal situação, observando, para começar,
o estabelecendo do almejado equilíbrio de tratamento jurídico entre o
Fisco e contribuinte com o afastamento da incidência de juros enquanto o
Fisco estiver em mora.
h) Requereu que seja declarada a nulidade da decisão por malferir o devido
processo legal, em especial por deixar de observar os princípios do
processo regular, do contraditório e da ampla defesa e, ainda mais, ao
trazer fundamento novo acabou por suprimir instância, ressalvado o
disposto no § 30 do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
i) Caso superado o pedido precedente, há que ser reformada da decisão
recorrida e, como corolário lógico, homologadas as compensações objeto
do presente processo.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Basicamente a não homologação da compensação se deu em razão de terem
entendido inexistir certeza e liquidez no crédito pleiteado. Inicialmente a unidade de origem
entendeu restar não comprovado o IRRF e, após impugnação a DRJ entendeu que o contribuinte
não teria oferecido integralmente o IRRF que gerou o pleiteado saldo negativo à tributação.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

O cerne da questão é verificar se tais valores foram integralmente oferecidos à
tributação.
Inicialmente defende o contribuinte ter ocorrido nulidade da decisão da DRJ por
suposta inovação do fundamento da não homologação da compensação. Entendo não assistir
razão ao contribuinte.
Em um processo de PER/DCOMP compete ao contribuinte demonstrar e
comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. A partir daí a unidade de origem promove a
análise inaugural visando exatamente conferir a existência de certeza e liquidez do crédito.
Inexistindo um dos requisitos que ensejem eventual incerteza ou falta de
comprovação do crédito, não se faz necessário que a unidade de origem prossiga e desde já
aprecie outras eventuais razões que também possam ensejar a não homologação da
compensação, isto porque, qualquer análise sempre será feita no âmbito da análise da certeza e
liquidez do crédito, cujo ônus probatório é do contribuinte (frise-se novamente).
No caso dos autos, a análise feita pela DRJ, em que pese tenha indeferido a
homologação por falta de comprovação de oferecimento à tributação (algo que o contribuinte já
deveria ter feito desde o início), essa análise também se deu dentro do âmbito de análise da
certeza e liquidez do crédito, não há, portanto, qualquer inovação ou cerceamento do direito de
defesa.
Assim, não acolho a preliminar de nulidade apresentada.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, em diálogo com a decisão recorrida,
a recorrente traz amplo lastro probatório que, segundo seus argumentos, comprovariam que parte
do IRRF pleiteado teria sido tributado de acordo com o regime de competência.
Alega que: “Assim procedeu a Recorrente, ou seja, apropriou os rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras com estrita observância do regime de competência, ou seja,
antecipou a adição de tais receitas na base de cálculo do IRPJ daí nascendo à divergência entre a
DIPJ e as DIRF entregues pelas fontes pagadoras”.
E segue aduzindo:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

Sabe-se que no caso de IRRF sobre aplicações financeiras não é incomum haver
certo descompasso entre o reconhecimento da receita e a efetiva retenção.
Em sede de recurso o contribuinte traz aos autos detalhamento da composição e
recebimento das aplicações financeiras, bem como indica as respectivas DIPJs que embasam o
fundamento do oferecimento à tributação.
E não faz isso de forma genérica, pelo contrário, indica de forma pormenorizada
tudo que alega.
Assim é que, diante das razões trazidas em sede de Recurso, bem como do amplo
conjunto probatório apresentado, entendo que o processo deva ser convertido em diligência para
que a unidade de origem possa ter acesso e se manifestar sobre tais documentos e argumentos do
contribuinte.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo
em diligência para que a unidade de origem:

a) Com base nos documentos apresentados pela Recorrente verifique se o
contribuinte logrou êxito em comprovar ter ofertado à tributação,
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

respeitando o regime de competência, toda a receita que gerou o IRRF que
compôs o saldo negativo do AC 2008, objeto do presente processo;
b) Após, elabore relatório conclusivo e intime o Recorrente do resultado da
diligência para querendo se manifestar, no prazo de 30 dias;
c) Após, com ou sem manifestação do contribuinte retornem os autos para
julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital